Tribunal: TJES
Processo: 5004808-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MLS DA FONTE FONSECA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA RECONHECIDA SOBRE O PERCENTUAL QUE SUPERA 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Não há que se falar em vício no acórdão impugnado, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos prestados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre os pontos aptos e necessários para sua conclusão, inclusive quanto aos fundamentos para manutenção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5004808-27.2024.8.08.0000

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Embargada: MLS da Fonte Fonseca

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o acórdão (Id 8847853) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos da contadoria.

Em suas razões (Id 8815723) o embargante, para fins de prequestionamento, aponta omissão e contradição do acórdão, sob o argumento de que fora mantida os cálculos da contadoria a despeito da divergência do laudo particular, reiterando a necessidade da perícia judicial.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 9023337).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a homologação dos cálculos da contadoria, apontando suposta omissão e contradição, sob o argumento de que o laudo privado demonstrou inconsistência dos valores, o que impõe a realização de perícia judicial.

A despeito dos argumentos do recorrente, não há que se falar em vício no acórdão impugnado, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos prestados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre os pontos aptos e necessários para sua conclusão, inclusive quanto aos fundamentos para manutenção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Nesse ponto, consignou o voto condutor:

[...] “
Ao contrário do afirmado pela recorrente, com a irresignação parcial sobre a conclusão da Contadoria (Id 21292537 dos autos de origem), o magistrado submeteu novamente o procedimento ao órgão contábil para esclarecimentos, que ratificou os cálculos anteriores, asseverando sua conformidade com o título executivo judicial (Id. 26091527 dos autos de origem).

Em que pese os argumentos recursais, a planilha emitida (Id 20175646 dos autos de origem) pela Contadoria indica como termo inicial da correção monetária para o dano material a data de 21/12/1998, quando ocorreu o incidente, aplicando o fator de correção de 4,0015581041, correspondente ao INPC acumulado no período, apontando claramente a exclusão do respectivo fator a partir de 31/08/1999, data da citação, quando passou a atualizar apenas pela Taxa Selic
” [...].

[...] “
Não bastasse isso, no esclarecimento de parâmetros constante do laudo, oContador Judicial ainda consigna as datas de incidência dos índices, conforme se extrai:

“
Dados/Critérios: - Correção: Cesta nº 74 - Fator de correção conforme Cesta de Atualização escolhida. Os índices utilizados neste cálculo foram retirados da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Constitui-se de um encadeamento dos índices de preços CGJ (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE) até 31/05/1999 e o INPC/IBGE a partir de 01/06/1999. - Juros Moratórios: Cesta nº 2932 - (SELIC de 31/08/1999 até 13/12/2022)
”

Com essas informações, não há o que se questionar na homologação dos valores oficiais, notadamente porque “
Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012280-16.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de julgamento: 24/04/2024)

A despeito da irresignação da recorrente, o detalhamento das contas realizadas pela Contadoria Judicial demonstra que foram adotados de forma correta as bases de atualização e respectivas periodicidades, em compatibilidade com o título judicial
”. [...]

E conforme se justificou no voto condutor, os cálculos da contadoria gozam de presunção “juris tantum” de veracidade, de modo que a sua desconstituição não se faz por mero inconformismo, mas apenas mediante comprovação clara de eventual erro, o que não foi constatado nos autos, inclusive porque os pontos de questionamentos da concessionária pública foram oportunamente submetidos a esclarecimento do órgão contábil.

Assim, depreende-se que a irresignação não revela qualquer vício, evidenciando apenas seu inconformismo com a justiça do acórdão, o que impõe, inclusive, a advertência da parte quanto as sanções pertinentes para o caso de eventual reiteração do recurso sem base legal.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.